Tribunal: TJSP
Processo: 1004782-46.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR – CARACTERIZAÇÃO DE ABUSIVIDADE PRATICADA PELA RÉ – EXISTÊNCIA DE VALOR REMANESCENTE A SER RESTITUÍDO AO AUTOR. É de se reconhecer que a retenção equivalente a metade de todo o valor quitado pelo Autor mostrou-se abusiva, o que implica no reconhecimento de houve um enriquecimento indevido em favor da Ré, o que é

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR – CARACTERIZAÇÃO DE ABUSIVIDADE PRATICADA PELA RÉ – EXISTÊNCIA DE VALOR REMANESCENTE A SER RESTITUÍDO AO AUTOR. É de se reconhecer que a retenção equivalente a metade de todo o valor quitado pelo Autor mostrou-se abusiva, o que implica no reconhecimento de houve um enriquecimento indevido em favor da Ré, o que é inadmissível, por força do que prevê o inc. IV, do art. 51, do Código de Defesa do Consumidor. Vale dizer, o distrato firmado entre as partes estabeleceu obrigação abusiva, que colocou o Autor, na qualidade de consumidor, em desvantagem exagerada, já que a Ré feriu a boa-fé contratual e a equidade. Possibilidade de a Ré reter apenas o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor quitado pelo Autor até a rescisão do contrato. Considerando o que já foi pago pela Ré quando da formalização do distrato entre as partes, o Autor ainda faz jus ao ressarcimento da quantia de R$ 17.060,78 (dezessete mil e sessenta reais e setenta centavos), para que lhe seja restituído ao final o equivalente a 80% (oitenta por cento) de todo valor por ele quitado até a rescisão do contrato. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004782-46.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JESSÉ
MARTINS MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado YOU 5 EMPREEDIMENTO
IMOBILIARIO LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
EDUARDO SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004782-46.2018.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 2/6
VOTO No: 27967
APEL.No: 1004782-46.2018.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO (2a VC F REG DE NOSSA SENHORA DO Ó)
APTE. : JESSÉ MARTINS MACEDO (JUST GRAT)
APDO. : YOU 5 EMPREEDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
VALOR

CARACTERIZAÇÃO DE ABUSIVIDADE PRATICADA PELA
RÉ EXISTÊNCIA DE VALOR REMANESCENTE A SER
RESTITUÍDO AO AUTOR. É de se reconhecer que a retenção
equivalente a metade de todo o valor quitado pelo Autor mostrou-
se abusiva, o que implica no reconhecimento de houve um
enriquecimento indevido em favor da Ré, o que é inadmissível,
por força do que prevê o inc. IV, do art. 51, do Código de Defesa
do Consumidor. Vale dizer, o distrato firmado entre as partes
estabeleceu obrigação abusiva, que colocou o Autor, na qualidade
de consumidor, em desvantagem exagerada, já que a Ré feriu a
boa-fé contratual e a equidade. Possibilidade de a Ré reter apenas
o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor quitado pelo Autor
até a rescisão do contrato. Considerando o que já foi pago pela Ré
quando da formalização do distrato entre as partes, o Autor ainda
faz jus ao ressarcimento da quantia de R$ 17.060,78 (dezessete
mil e sessenta reais e setenta centavos), para que lhe seja restituído
ao final o equivalente a 80% (oitenta por cento) de todo valor por
ele quitado até a rescisão do contrato.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de “AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL CC. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA” movida por JESSÉ
MARTINS MACEDO em face de YOU 5 EMPREEDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA,
cujo pedido inicial foi julgado improcedente, nos termos da sentença de fls.
210/212, integrada pela decisão de fl. 219, ambas da Juíza LUCIANE CRISTINA
RODRIGUES GADELHO.
Inconformado, o Autor alega, em síntese, que foi obrigado a
firmar o distrato com a Ré diante da sua impossibilidade financeira de continuar
com pagamento das parcelas ajustadas entre as partes para a aquisição de um
apartamento.
Aduz que, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004782-46.2018.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 3/6
é abusiva a retenção efetivada pela Ré de 50% (cinquenta por cento) do valor
quitado até a data do distrato (equivalente R$ 28.434,64).
Razão pela qual, busca o Autor a reversão do julgado, para
que seja declarado que a Ré somente está autorizada a reter o equivalente a
10% (dez por cento) do valor quitado até a data do distrato (equivalente a R$
5.686,93), implicando na necessidade de lhe ser restituído o valor de R$
22.747,71 (vinte e dois mil e setecentos e quarenta e sete reais e setenta e um
centavos).
Anoto que o recurso deixou de ser preparado.
Às fls. 254/288, a Ré apresentou contrarrazões recursais.
Ressalto que o recurso foi remetido pelo Juízo a quo para
este Tribunal nos termos do § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo Civil.
Destaco, que o Autor manifestou sua oposição ao
julgamento dos presentes recursos por meio de sessão virtual desta Câmara (fl.
306).
Por fim, foram concedidos os benefícios da gratuidade
processual ao Apelante (fls. 337/339).
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo, a sentença
merece parcial reforma.
Segundo consta dos autos, as partes firmaram um contrato
de compra e venda de um apartamento, cuja quitação do valor total se daria de
forma parcelada.
Após ter efetuado o pagamento de R$ 56.869,28 (cinquenta
e seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos),
impossibilitado economicamente de continuar com o contrato, o Autor buscou a
sua rescisão amigável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004782-46.2018.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 4/6
Neste diapasão, ao rescindir o contrato de forma amigável,
incontroversamente, a Ré reteve a quantia de R$ 28.434,64 (vinte e oito mil,
quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), equivalente a
50% (cinquenta por cento) daquilo que o Autor já havia quitado para aquisição do
apartamento.
Diante de tais fatos, é de se reconhecer que a retenção
equivalente a metade de todo o valor quitado pelo Autor mostrou-se abusiva, o
que implica no reconhecimento de houve um enriquecimento indevido em favor
da Ré, o que é inadmissível, por força do que prevê o inc. IV, do art. 51, do
Código de Defesa do Consumidor.
Vale dizer, o distrato firmado entre as partes estabeleceu
obrigação abusiva, que colocou o Autor, na qualidade de consumidor, em
desvantagem exagerada, já que a Ré feriu a boa-fé contratual e a equidade.
Destarte, destarte o pedido inicial merece parcial acolhimento.
Isto porque, a Ré poderia ter retido 20% (vinte por cento) do
valor quitado até à rescisão (equivalente a R$ 11.373,86) e não 10% (dez por
cento), como pretende o Autor (R$ 5.686,93).
Neste sentido, é o entendimento mais abalizado deste
Tribunal de Justiça:
Compra e Venda de Imóvel
Preliminar rejeitada

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
Partes que
celebraram distrato resolvendo o compromisso de compra e
venda, com a retenção de aproximadamente 50% dos valores
pagos
Possibilidade, no caso, de revisão dos termos do
distrato Restituição de quantias que se revelou abusiva
Fixação de percentual de devolução em 80% das quantias
pagas, deduzido o montante já restituído por ocasião do
distrato Correção monetária a incidir a partir da citação Juros
moratórios a partir do trânsito em julgado Sucumbência mínima
dos autores Aplicação do parágrafo único do artigo 86 c.c. §11

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004782-46.2018.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 5/6
do artigo 85 do CPC
Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Apelação Cível 1018906-47.2019.8.26.0554; Relator (a): A. C.
Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santo André - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020) (Grifei)
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Interesse de
Agir - Existência - Distrato Extrajudicial - Retenção estabelecida e
operada que foi abusiva, e consequentemente nula de pleno
direito, conforme disposto em norma de ordem pública (art.
51, IV, CDC), o que pode ser conhecido em prol do
consumidor sem violação ao ato jurídico perfeito
É de
consumo o negócio que envolve a incorporação, construção e
comercialização
de
empreendimento
para
pagamento
mediante financiamento, e expresso o inciso IV do art. 51 do
CDC, que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais
"que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou
sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade", o que se
aplica ao distrato, de natureza contratual - Embora não seja
nulo o distrato, por inexistirem vícios de consentimento, é
possível a revisão do valor a ser restituído, com amparo no
CDC - Retenção de 20% das importâncias pagas pelo preço
que se apresenta adequada
Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1024680-52.2019.8.26.0071; Relator (a): Alcides
Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bauru - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/07/2020; Data de
Registro: 10/07/2020) (Grifei)
No
mesmo
sentido:
TJSP
Apelação
Cível
1013177-80.2015.8.26.0004; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 28/01/2020.
Como se vê, considerando o que já foi pago pela Ré quando
da formalização do distrato entre as partes (R$ 28.434,64), o Autor ainda faz jus
ao ressarcimento da quantia de R$ 17.060,78 (dezessete mil e sessenta reais e
setenta centavos), para que lhe seja restituído ao final o equivalente a 80%
(oitenta por cento) de todo valor por ele quitado até a rescisão do contrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004782-46.2018.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 6/6
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
declarar a abusividade praticada pela Ré de reter 50% (cinquenta por cento)
do valor quitado pelo Autor, bem como para condena-la na restituição da
quantia de R$ 17.060,78 (dezessete mil e sessenta reais e setenta centavos),
que deverá ser corrigida monetariamente pelos índices constantes na
Tabela Prática deste Tribunal de Justiça desde a data do distrato e
acrescida de juros moratórios simples de 1% (um por cento) a partir da
citação.
Por fim, considerando que o Autor decaiu de parte mínima
dos pedidos iniciais, arcará a Ré exclusivamente com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o e do parágrafo
único do art. 86, todos do Código de Processo Civil, em observância ao grau de
zelo dos profissionais atuantes, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a
importância da causa e o trabalho realizado pelos advogados do Apelante e o
tempo exigido para o seu serviço.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator